Tribunal: TJSP
Processo: 1500385-31.2021.8.26.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Contra a Mulher
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM AUDIÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto por Osmar da Silva contra decisão do juízo a quo que não recebeu o recurso de apelação sob o fundamento de intempestividade. A defesa alegou a tempestividade da apelação, argumentando que o

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM AUDIÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto por Osmar da Silva contra decisão do juízo a quo que não recebeu o recurso de apelação sob o fundamento de intempestividade. A defesa alegou a tempestividade da apelação, argumentando que o prazo recursal teve início com a publicação da sentença em 26/07/2024, sendo o recurso interposto em 30/07/2024, dentro do prazo legal. A sentença condenou o Recorrente à pena de 3 meses e 17 dias de detenção, nos termos do art. 129, § 9o, do Código Penal, e art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando regime inicial fechado, com direito ao apelo em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir o momento de início do prazo para interposição do recurso de apelação quando a sentença é proferida oralmente em audiência com a presença do acusado e de sua defesa técnica; e (ii) verificar se a apelação interposta no caso concreto foi intempestiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo para interposição de recurso de apelação em processos criminais é de cinco dias, contados a partir da intimação da sentença, nos termos do art. 798, § 5o, alínea "b", do Código de Processo Penal, que dispõe que o prazo recursal tem início na audiência em que a sentença é proferida, quando presentes o réu e seu defensor.
Constatou-se que o Recorrente e sua defesa técnica estavam presentes na audiência de instrução, debates e julgamento realizada em 23/07/2024, sendo devidamente intimados da sentença oralmente proferida naquela ocasião.
A interposição do recurso de apelação em 30/07/2024 ultrapassou o prazo legal de cinco dias, que se iniciou em 23/07/2024 e se encerrou em 29/07/2024, configurando sua intempestividade.
Não houve alegação ou comprovação de justa causa ou força maior apta a justificar a dilação do prazo recursal.
A jurisprudência deste Tribunal reafirma a desnecessidade de intimação pessoal do réu ou publicação da sentença em órgão oficial quando esta é proferida em audiência na presença da parte e de seu defensor, sendo suficiente a intimação em audiência (TJSP; Apelação Criminal 1504149-50.2019.8.26.0405; TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1503265-20.2022.8.26.0048).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O prazo para interposição de recurso de apelação contra sentença proferida oralmente em audiência inicia-se no dia subsequente à audiência, quando presentes o réu e sua defesa técnica, nos termos do art. 798, § 5o, alínea "b", do Código de Processo Penal.
A interposição de recurso fora do quinquídio legal caracteriza a intempestividade, salvo comprovação de justa causa ou força maior.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 798, § 5o, "b"; CPP, art. 593.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Criminal 1504149-50.2019.8.26.0405, Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione, j. 19/02/2024; TJSP, Recurso em Sentido Estrito 1503265-20.2022.8.26.0048, Rel. Des. Alexandre Almeida, j. 03/07/2024; TJSP, Recurso em Sentido Estrito no 0001599-19.2024.8.26.0394, Rel. Des. Marcia Monassi, j. 04/08/2024.